Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de dívida, repetição de indébito e danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço pela instituição bancária apelada que promoveu cobranças indevidas relacionadas às parcelas já quitadas do contrato celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida de dívida já paga gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo.
4. O valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) não cumpre as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição socioeconômica das partes e as condições da prática da conduta, o valor foi majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento: A cobrança indevida de dívida já paga gera dano moral in re ipsa, sendo cabível a fixação de indenização (compensação) que cumpra as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CDC, art. 186; STJ, Súmula 297
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942991, 0752602-49.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1950820, 0748105-89.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.